Tribunal: TJSP
Processo: 2028412-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE VEICULA, APENAS, MATÉRIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO, AINDA QUE SUSPENSO O ANDAMENTO DA EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE VEICULA, APENAS, MATÉRIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO, AINDA QUE SUSPENSO O ANDAMENTO DA EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Ainda que o andamento de execução de título extrajudicial seja suspenso em razão do deferimento do parcelamento da dívida nos termos do art. 916, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), é possível o conhecimento de matéria relativa à ilegitimidade passiva articulada pela parte executada em exceção de pré-executividade, pois tal matéria é passível de ser conhecida de ofício. 2.- Quem não é proprietário de imóvel, ou não detém a posse do bem, não é parte legítima para compor polo passivo de ação executiva que tem por objeto despesas condominiais.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000163541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2028412-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em
que é agravante CONDOMÍNIO CARIBBEAN RESIDENCE CLUB ARUBA,
são agravados MANARA SPE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., CONSTRUTORA MANARA LTDA e MABANI ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no 2028412-09.2020.8.26.0000
Voto no 30.478
Agravo de Instrumento no
2028412-09.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca:
Limeira 1a Vara Cível
Juiz (a):
Rudi Hiroshi Shinen
Agravante:
CONDOMÍNIO CARIBBEAN RESIDENCE CLUB
ARUBA
Agravadas:
MANARA
SPE
5
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., CONSTRUTORA MANARA
LTDA. e MABANI ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA.
Voto no 30.478
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS CONDOMINIAIS. DEFERIMENTO DO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. CONHECIMENTO
DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE
VEICULA, APENAS, MATÉRIA DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE PODE
SER
CONHECIDA
DE
OFÍCIO,
AINDA
QUE
SUSPENSO O ANDAMENTO DA EXECUÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECONHECIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.-
Ainda que o andamento de execução de título
extrajudicial seja suspenso em razão do deferimento
do parcelamento da dívida nos termos do art. 916, §
3o, do Código de Processo Civil (CPC), é possível o
conhecimento de matéria relativa à ilegitimidade
passiva articulada pela parte executada em exceção
de pré-executividade, pois tal matéria é passível de
ser conhecida de ofício. 2.- Quem não é proprietário
de imóvel, ou não detém a posse do bem, não é parte
legítima para compor polo passivo de ação executiva
que tem por objeto despesas condominiais.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por CONDOMÍNIO CARIBBEAN RESIDENCE CLUB ARUBA
contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial (despesas
condominiais) por si ajuizada em face de MANARA SPE
5

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no 2028412-09.2020.8.26.0000
Voto no 30.478
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CONSTRUTORA MANARA
LTDA. e MABANI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., acolheu exceção de
pré-executividade manejada por CONSTRUTORA MANARA e MABANI
ENGENHARIA, extinguindo-as da execução pelo reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, com a condenação da exequente no pagamento de
honorários sucumbenciais de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O Magistrado de primeiro grau, ao decidir,
o fez sob o fundamento de que somente a empresa MANARA SPE 5
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. consta como proprietária na
matrícula do imóvel.
O agravante argumenta que, com o
deferimento do parcelamento, a execução deveria ser suspensa nos termos
do art. 916, § 3o, do CPC, o que impediria o conhecimento da exceção de pré-
executividade.
Informa
que
a
agravada
MANARA
SPE
5
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. é uma sociedade de propósito
específico, constituindo grupo com as empresas CONSTRUTORA MANARA
e MABANI ENGENHARIA. Diz que elas fazem parte do mesmo contrato
social e possuem o mesmo sócio administrador. Ou seja, integram um
mesmo grupo econômico e são responsáveis solidárias pela dívida, o que as
torna parte legítima para compor o polo passivo da execução.
O
recurso
foi recebido no efeito
meramente devolutivo e encaminhado diretamente para julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
1.-

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no 2028412-09.2020.8.26.0000
Voto no 30.478
A ora agravante ajuizou ação de
execução de título extrajudicial (que tem por objeto despesas
condominiais) em face de MANARA SPE 5 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., CONSTRUTORA MANARA LTDA. e MABANI
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
Citada, a executada MANARA SPE 5
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. reconheceu a dívida e
efetuou o depósito de 30% dos valores exequendos (acrescidos de custas
e honorários de advogado), requerendo o parcelamento do restante.
O pedido de parcelamento foi aceito
pela exequente-agravante e deferido pelo Magistrado de primeiro grau.
Ato
contínuo,
as
executadas
CONSTRUTORA MANARA LTDA. e MABANI ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA. apresentaram exceção de pré-executividade alegando
serem partes ilegítimas para compor o polo passivo da execução.
Contra a decisão que acolheu a
exceção de pré-executividade, extinguindo a execução em relação às
executadas CONSTRUTORA MANARA e MABANI ENGENHARIA, foi
interposto o presente recurso.
2.-
Ainda que fosse suspenso o andamento
da execução, tem-se que a legitimidade para a causa é matéria de ordem
pública, podendo ser conhecida ex officio. Isso torna possível o
conhecimento da exceção de pré-executividade que, no caso, veicula

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Agravo de Instrumento no 2028412-09.2020.8.26.0000
Voto no 30.478
apenas a matéria de ilegitimidade.
De acordo com a matrícula de fls. 70/72
dos autos originais, a proprietária do imóvel é apenas a empresa
MANARA SPE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Assim, é
dela a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais,
obrigação que ela inclusive reconheceu ao propor o parcelamento da
dívida.
Portanto,
correta
a
decisão
que
reconheceu a ilegitimidade das empresas CONSTRUTORA MANARA e
MABANI ENGENHARIA para integrarem o polo passivo da execução.
Eventual discussão sobre a existência de grupo econômico e inclusão
delas no polo passivo da execução são matérias para se discutir em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3.-
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
desprovejo o agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator